Tribunal: TJMT
Processo: 1026701-61.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026701-61.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADALBERTO LOPES DE SOUSA - CPF: 141.704.931-68 (ADVOGADO), ROSEMARY QUEIROZ FERREIRA - CPF: 318.116.981-15 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MANOEL DA COSTA MARTINS - CPF: 208.148.361-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ATÉ 40 SALÁRIOS MINIMOS. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

“A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude. 2. Agravo interno improvido.” (STJ - AgInt no REsp: 2106788 MG 2023/0395776-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1026701-61.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE: ROSEMARY QUEIROZ FERREIRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ROSEMARY QUEIROZ FERREIRA contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente n. 0008911-20.1997.8.11.0003 (3900/1997) - Código 60539 ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A., que indeferiu o pedido de desbloqueio da importância constrita em contas bancárias de titularidade da parte executada (Rosemari Costa Martins), no importe de R$1.994,44 (um mil, novecentos e noventa e quatro reais e quarenta e quatro centavos) e, via de consequência, determinou a expedição do competente alvará judicial eletrônico, após o decurso do prazo recursal, com suas devidas correções, em favor da parte exequente, mediante as cautelas de estilo.

A agravante sustenta que o valor da penhora realizada nos autos é irrisório, é aposentada, e se trata de provento percebido por ser professora da rede estadual de ensino; é sua única fonte de renda; pelas pesquisas para penhora não existiam outras importâncias em seu nome, os extratos bancários dão conta que os valores provem de depósitos realizados pela mesma; há violação do disposto no artigo 836 do CPC; fundamenta a probabilidade do direito e o perigo da demora; por fim, requer a concessão liminar para sobrestar os efeitos da decisão e determinar o imediato estorno da importância bloqueada, e, no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão.

Liminar deferida para suspender a decisão agravada, até o julgamento definitivo do recurso.

Nas contrarrazões, o agravado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ROSEMARY QUEIROZ FERREIRA contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente n. 0008911-20.1997.8.11.0003 (3900/1997) - Código 60539 ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A., que indeferiu o pedido de desbloqueio da importância constrita em contas bancárias de titularidade da parte executada (Rosemari Costa Martins), no importe de R$1.994,44 (um mil, novecentos e noventa e quatro reais e quarenta e quatro centavos) e, via de consequência, determinou a expedição do competente alvará judicial eletrônico, após o decurso do prazo recursal, com suas devidas correções, em favor da parte exequente, mediante as cautelas de estilo.

Pretende a agravante a reforma da decisão, alegando se tratar de valores mantidos penhorados como destinado à sua sobrevivência e manutenção de tratamento médico.

Dos autos, verifica-se dos extratos e holerites que os valores provem de natureza salarial, o que enseja o reconhecimento da impenhorabilidade do valor bloqueado, e considerando o entendimento do STJ, de que impenhorável a quantia de até quarenta salários-mínimos.

Dos extratos bancários, verifica-se que a penhora se procedeu em conta corrente, e que se trata de proventos de aposentadoria, o que compromete a possibilidade de penhora, diante da natureza salarial.

Ademais, a pretensão de penhora de salário demanda a demonstração inequívoca de que se esgotaram todos os meios para saldar a dívida, incluindo busca de bens e outros para quitar a obrigação.

Contudo, o agravante não demonstra nos autos o esgotamento dos meios de forma efetiva, de forma que a execução deve ocorrer menos onerosa ao devedor, considerando ainda a impenhorabilidade do salário, por não ser superior a 40 salários mínimos.

Ressalva-se ainda que, há pedido nos autos de origem acerca da penhora de imóveis.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ON-LINE DEFERIDA NA ORIGEM. – PENHORA REALIZADA EM CONTA CORRENTE E CONTA POUPANÇA. – VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. – IMPENHORABILIDADE. – ART. 833, X, DO CPC. – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme dispõe o art. 833, X, do CPC, são impenhoráveis “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. 2. “[...] Nos termos da jurisprudência desta Corte, são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel moeda, até o limite de 40 salários mínimos [...]” (STJ - AgInt no AREsp: 2124873 SP 2022/0137765-2, Data de Julgamento: 06/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023). 3. Decisão parcialmente reformada. 4. Recurso parcialmente provido
. (N.U 1010362-27.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES STJ. AGRAVO PROVIDO. “A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude. 2. Agravo interno improvido.” (STJ - AgInt no REsp: 2106788 MG 2023/0395776-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024) (N.U 1001953-62.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO, EM PRIMEIRO GRAU, DE PEDIDO DE PENHORA DE SALÁRIOS – DECISÃO REFORMADA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO AO FUNDAMENTO DE POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE DOS VENCIMENTOS (CPC, ART. 833, IV) – FALTA DE ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DAS CONTRARRAZÕES – OMISSÃO CONSTATADA – PRONUNCIAMENTO ESPECÍFICO SOBRE A QUESTÃO – AUSÊNCIA DE NATUREZA ALIMENTAR DA DÍVIDA EXEQUENDA – VERBA SALARIAL MENSAL INFERIOR A CINQUENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE (CPC, ART. 833, §2º) – DESCABIMENTO DA PENHORA – VÍCIO SANADO – ACÓRDÃO MODIFICADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Ao dispor que a regra de impenhorabilidade do salário contida no art. 833, IV, do CPC, “não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais”, a norma excepcional do §2º do mesmo artigo de lei estabelece que o salário somente pode ser penhorado “para pagamento de prestação alimentícia” ou, não sendo esse o caso, nas hipóteses em que a verba remuneratória seja superior a 50 salários mínimos, situação que não se verifica nos autos. Precedentes do eg. STJ (AgInt no REsp n. 1.974.781/DF; AgInt no AREsp n. 2.020.761/SP; AgInt no AREsp n. 2.050.480/SP; AgInt no REsp n. 2.010.313/DF, etc.). (N.U 1007689-32.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 20/03/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA – PENHORA ON LINE EFETIVADA – 30% DOS PROVENTOS DA EXECUTADA – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS MENOS GRAVOSAS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ. Todavia, por se tratar de medida excepcional, a penhora de parte do salário somente é cabível quando a dívida não puder ser adimplida de outra forma, ou seja, depois de esgotados os meios de localização de bens da parte devedora e passíveis de constrição, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

A teor do que dispõe o artigo 805 do CPC, quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. (N.U 1001589-27.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 21/04/2023).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA –IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO RECONHECIDA – ART. 833, IV, DO CPC – IMPENHORABILIDADE DOS VALORES COMPROVADAMENTE COM ORIGEM EM REMUNERAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “(...) Por força do art. 833 do CPC, consideram-se impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. (N.U 1019310-26.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 10/11/2022 (N.U 1019010-64.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 09/02/2023).

Ante o exposto, provejo o recurso para reformar a decisão e determinar o desbloqueio dos valores na conta da agravante, cancelando a expedição do
alvará judicial eletrônico em favor da parte exequente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024